Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO EM PROCESSO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA CONTINUAR ARCANDO COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores na proporção de seus recursos e das necessidades do alimentando.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, em consonância com o trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o, do artigo 1.694, do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado nos autos da Ação de Alimentos no 0......, não se justifica a redução do percentual estabelecido na sentença do processo referido.
4. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO.